Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-36.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022335-36.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO ALVES GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 010.979.151-74 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.462.897/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PACOTE DE VIAGEM
-
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO Do passageiro EM OUTRO VOO - CHEGADA AO DESTINO 12 (doze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137401347, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida
Gol Linhas Aéreas S/A
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
J Z Viagens e Turismo Ltda – ME
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu um pacote de viagem junto à reclamada
JZ Viagens
, incluindo hospedagem e passagens aéreas, referente ao trecho de Cuiabá-MT ao Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para o dia
12/02/2021
e retorno em
16/02/2021
.

Assevera que a passagem de ida estava programada para o dia
12/02/2021
, às
04h05min
, com conexão em Guarulhos/SP, e chegada ao destino final às
10h00min
da aludida data.

Contudo, ao chegar no aeroporto Marechal Rondon (MT), foi surpreendido com o cancelamento do voo para Guarulhos-SP, ocorrendo a alteração do voo para Brasília-DF, sem qualquer aviso prévio.

Diante disso, somente chegou no aeroporto do Rio de Janeiro-RJ às
22h35min
,
ocasionando o atraso de 12 (doze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos do voo inicialmente contratado
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

do cancelamento do voo contratado pelo autor, ocasionando o atraso de
12 (doze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos
para a chegada ao destino final
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ainda, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do arbitramento
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022